Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-53.2020.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
14/09/2021
Número: 0600503-53.2020.6.16.0151

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600503-53.2020.6.16.0151
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600503-53.2020.6.16.0151 interposto
por Ari Pedro Lorini, candidato à Vice-Prefeito do Município de Sulina, em face de Almir Maciel
Costa o "Ruivo", eleito vereador, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, com
fundamento no disposto no art. 262 caput, do Código Eleitoral e art. 109 do Regimento Interno do
TRE/PR, alegando que pretende desconstituir o diploma do cargo de vereador, expedido ao
candidato Almir Maciel Costa, o "Ruivo", em razão da sua inelegibilidade de natureza
constitucional, consistente na sua condenação, por decisão colegiada proferida pelo Eg. Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, pela prática do delito de Improbidade Administrativa, pela sua
condenação criminal transitada em julgado, bem como a sua falta de elegibilidade por não
preencher os requisitos do §3º do art. 14 da Constituição Federal, essencialmente na forma dos
incisos II e V, e do art. 15, incisos III e V; Ref. Ação Civil Pública nº 0001029-78.2015.8.16.0183,
Autos nº 0000756-31.2017.8.16.0183, RCANd 0600210-83.2020.6.16.0151.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARI PEDRO LORINI (RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
ALMIR MACIEL COSTA (RECORRIDO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42691
396
13/09/2021 19:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.613

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
0600503-53.2020.6.16.0151 – Sulina – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ALMIR MACIEL COSTA
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR0064774
EMBARGADO: ARI PEDRO LORINI
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC0036641
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA - OAB/PR0099710
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR0040800
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR0026366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. OMISSÕES.
OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MANIFESTO INTUITO INFRINGENTE.
REJEIÇÃO.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 35880866) opostos por Almir Maciel Costa em face do
acórdão nº 58.861 (id. 35483616), por meio do qual esta Corte julgou procedente o recurso contra
expedição de diploma movido por Ari Pedro Lorini em seu desfavor.

Num. 42691396 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986

Regularmente intimado (id. 40108766), o embargado deixou escoar o prazo legal (id. 40458016).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 31/05/2021 (id. 36026916) e as razões foram protocoladas em 02/06/2021 (id. 35880866).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

Esses dispositivos possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de "omissões,
contradições e obscuridades que requerem o exercício do prequestionamento", as quais se
passa a avaliar de forma individualizada.

a) Omissão: questão resolvida em sede de AIRC

Alega o embargante que "o acórdão embargado foi omisso quanto ao fato de que o
debate sobre a suspensão dos direitos políticos do Embargante já havia sido resolvido, com
julgamento de mérito, na Ação de Impugnação ao Registro da Candidatura de Almir (Autos nº
0600210-83.2020.6.16.0151)".

Argumenta que, naqueles autos, houve a imediata restituição dos seus direitos
políticos, o que transitou em julgado.

Não há omissão alguma no acórdão, no qual restou consignado quanto à matéria:

(...)
Num. 42691396 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986

Nos autos de ação penal nº 000756-31.2017.8.16.0183, o recorrido foi condenado como incurso
nas penas do artigo 60 da Lei nº 9.605/98. Esse dispositivo possui a seguinte redação:
(...)
A condenação criminal referida no tópico anterior transitou em julgado no dia 31/07/2019,
segundo narrado na inicial e comprovado documentalmente (id. 23678666).
Nos autos de registro de candidatura nº 0600210-83.2020.6.16.0151 (id. 23678716), ALMIR
apresentou documentos para comprovar que teria efetuado o pagamento da pena de
multa que lhe foi imposta:

No referido documento consta autenticação mecânica dando conta do efetivo pagamento
no dia 05/10/2020. Com isso, na mesma data ocorreu a extinção da pena, nos precisos
termos da súmula nº 9 do TSE, verbis:

Súmula-TSE nº 9
A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado
cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova
de reparação dos danos.

Em decorrência, é certo afirmar que o recorrido encontrava-se com seus direitos políticos
suspensos, em decorrência da condenação criminal, desde o dia 15/07/2019 até o dia
05/10/2020, nos precisos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:
(...)
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

E não há dúvidas de que referidos efeitos persistiram até o dia 05/10/2020.
[não destacado no original]

Como se vê do trecho transcrito, há adoção de tese expressa no acórdão
embargado quanto à reaquisição dos direitos políticos pelo embargante, havendo a indicação
clara da data em que ocorreu e referência aos autos de registro de candidatura, de sorte que não
há qualquer omissão, no particular.
Num. 42691396 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986

Registra-se, por oportuno, que no acórdão embargado não se negou nem revisou a
decisão proferida pelo juízo a quo no julgamento do registro de candidatura mas, ao revés, foi ela
confirmada na íntegra, exatamente como transcrito pelo próprio embargante nas suas razões:

Naqueles autos, o d. Juízo da 151ª Zona Eleitoral declarou em sentença que “O pagamento da
multa/penalidade realizou o cumprimento total da penalidade criminal. Por consequência,
restitui-se imediatamente os direitos políticos e a condição de elegibilidade (...) pela súmula 43,
deve ser aceita a alteração jurídica após o registro de candidatura, a fim de beneficiar o
candidato”.

O conteúdo dessa decisão é exatamente o mesmo do acórdão embargado: com o
pagamento da multa, houve a imediata restituição dos direitos políticos. No acórdão, apenas se
explicitou a data em que o pagamento e a restituição se aperfeiçoaram, 05/10/2020. REJEITO.

b) Omissão: fato superveniente

Alega o embargante que "o acórdão embargado deixou de analisar a ocorrência de
fato superveniente apto a reestabelecer as condições de elegibilidade de Almir, nos termos dos §
10, do art. 11, da Lei 9.504/97", esclarecendo que o referido "fato superveniente é exatamente a
quitação da multa imposta a Almir pelo Juízo Criminal nos autos nº 000756-31.2017.8.16.0183".

Neste tópico, os embargos são manifestamente improcedentes e limítrofes à boa-fé
processual.

Como já esclarecido no item "a", inclusive com transcrição de trecho do acórdão, foi
exatamente a consideração da data em que houve a quitação da multa que levou ao
entendimento de que, desde o trânsito em julgado da condenação criminal em 15/07/2019 até a
data de pagamento da multa imposta, 05/10/2020, o embargante estava com seus direitos
políticos suspensos. REJEITO.

c) Obscuridade e omissão: prazo para filiação partidária

Alega o embargante que "há que se questionar a obscura interpretação dada pelo
acórdão recorrido ao art. 9º, Lei 9.504/97 e ao art. 16, Lei 9.096/95".

Sustenta que ambos os dispositivos tratam do prazo para filiação partidária, sendo
claros ao apontar que deve estar deferida pelo partido no mínimo seis meses antes do pleito, e
que cumpria esse prazo com sobras, eis que filiado ao PSDB desde 2005 e, à época da filiação,
estava no pleno exercício dos seus direitos políticos.

Aduz que o "acórdão embargado foi omisso ao não verificar que o Embargante não
se filiou ao partido no ano eleitoral de 2020, mas antes, de modo que o cumprimento dos
requisitos para filiação partidária já havia sido analisados pelo partido e pela própria Justiça
Eleitoral em pleitos anteriores".

Não há qualquer obscuridade ou omissão no entendimento desta Corte, clara e
expressamente consignado no acórdão quanto à questão:

Para poder concorrer às eleições, os candidatos devem estar filiados a partido político no prazo
de, ao menos, seis meses antes das eleições, por força do artigo 9º da Lei nº 9.504/97:
Num. 42691396 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Nas excepcionais condições vividas em razão da pandemia do Corona Vírus, foi editada a
Emenda Constitucional nº 107, de 02 de julho de 2020, que alterou a data das eleições mas
manteve válidos os prazos já vencidos quando de sua publicação. Com isso, manteve-se a data
limite para filiação partidária no dia 04/04/2020, seis meses antes da data anteriormente fixada
para as eleições em 2020.
Ocorre que, no dia 04/04/2020, o recorrido estava inabilitado a filiar-se, na forma do artigo 16 da
Lei dos Partidos Políticos - lei nº 9.096/95:

Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos
políticos.

E, naquela data, o recorrido não se encontrava no pleno gozo de seus direitos políticos, que,
como já dito, encontravam-se suspensos.
Em decorrência, o recorrido não comprovou filiação partidária pelo período mínimo de seis
meses antes da data das eleições, eis que sua filiação ao PSDB, com data de início em
13/04/2005, não se encontrava válida no período de 15/07/2019 a 05/10/2020.
Nesse sentido é a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO COMO
ORDINÁRIO. SÚMULA Nº 64/TSE. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
ANTINOMIA ENTRE O CÓDIGO ELEITORAL E A LEI Nº 9.096/95. INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 9° DA LEI Nº 9.504/97. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PRAZO. 6 (SEIS) MESES. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 1º, I, l, DA LC nº 64/90.
INELEGIBILIDADE. TEMA PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.
I. Suspensão dos direitos políticos e reflexos na filiação partidária do agravante
1. Na espécie, o agravante teve o seu requerimento de registro de candidatura indeferido
ante a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição da
República, por não ter regular filiação partidária pelo período mínimo de 6 (seis) meses
antes do pleito, conforme exigido no art. 9º da Lei nº 9.504/97.
2. Irrelevante, in casu, a ocorrência de eventual filiação anterior à suspensão dos
direitos políticos, pois, para candidatar–se, o recorrente deveria ter filiação válida e
vigente desde 7.4.2018. Logo, suspensa a sua filiação partidária no período
compreendido entre 14.3.2018 e 3.7.2018, termo final da suspensão dos seus direitos
políticos, o então candidato deixou de cumprir o prazo estabelecido no art. 9º da Lei
nº 9.504/97, razão pela qual a manutenção do indeferimento do seu pedido de registro de
candidatura se justifica. Entendimento que se alinha com a orientação adotada em diversos
precedentes desta Corte, destacando–se o do RGP nº 3–05/DF (Rel. Ministra Luciana
Lóssio), no sentido de que "aquele que se encontra com os direitos políticos suspensos
deverá ter a filiação partidária suspensa por igual período, não poderá praticar atos
privativos de filiado e não poderá exercer cargos de natureza política ou de direção
dentro da agremiação partidária".
3. Incabível a inovação de teses recursais nas razões do agravo, devendo a matéria
impugnada constar anteriormente do recurso especial (precedentes). Suscitada, pela vez
Num. 42691396 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986

primeira, a tese de que a anotação relativa à suspensão dos seus direitos políticos não fora
registrada no cadastro eleitoral, não há como conhecer da tese ante a incidência da
preclusão consumativa.
4. Não prospera a alegada antinomia entre o Código Eleitoral e a Lei nº 9.096/95, haja vista
que, segundo o entendimento firmado por este Tribunal Superior, "não há contradição
quanto ao art. 22, II, da Lei 9.096/95, pois se assentou que, embora esse dispositivo não
diga respeito à hipótese de suspensão dos direitos políticos, o art. 71 do Código Eleitoral
estabelece como hipótese de cancelamento do alistamento eleitoral tanto a perda quanto a
suspensão dos direitos políticos, e o alistamento eleitoral é pressuposto para a filiação
partidária" (ED–AgR–REspe nº 111–66/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 15.8.2017).
(...)
6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RO nº 060023248/MA, rel. min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, PSESS
11/12/2018, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA L, DA LC 64/90 E FALTA DE CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE CONSISTENTE NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DECISÃO REGIONAL.
INDEFERIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura do agravante
ao cargo de deputado estadual nas Eleições de 2018, em decorrência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea l, da Lei Complementar 64/90 (condenação por ato de
improbidade administrativa) e também em decorrência da ausência de filiação partidária.
(...)
3. No que tange à exigência do vínculo partidário, a Corte Regional Eleitoral considerou
que, "estando o impugnado com os direitos políticos suspensos, a menos de seis meses
antes do pleito, não existiria a possibilidade de ostentar filiação partidária no prazo exigido
pela legislação eleitoral", ainda que o restabelecimento desses direitos tenha ocorrido em
junho do ano eleitoral.
4. A despeito da pretendida produção de prova testemunhal, requerida pelo agravante no
processo de registro, além de a jurisprudência assentar que deve a filiação partidária ser
comprovada por prova documental, seria ela irrelevante no caso concreto, porquanto não
há a possibilidade de computar tempo pretérito de filiação, alusivo aos anos de
2014/2015 e referente ao período anterior ao cumprimento da penalidade de
suspensão dos direitos políticos por três anos, para fins de atendimento da condição
de elegibilidade no pleito de 2018.
5. Na linha do que decidido pelo TRE, a jurisprudência desta Corte Superior já
assentou que "não há eficácia da filiação partidária, para atender o prazo de seis
meses antes da eleição, durante o período em que perdurou a suspensão de direitos
políticos decorrente do trânsito em julgado da condenação por improbidade" e que "o
posterior exaurimento do prazo da suspensão não altera o fato de os direitos
políticos do candidato estarem suspensos no momento da convenção para escolha
dos candidatos e do registro de candidatura" (Agravo Regimental no Recurso Especial
111–66, rel. designado Min. Henrique Neves, DJE de 17.5.2017). Em situação semelhante,
cite–se: REspe 263–37, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 19.12.2016.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060271397/MG, rel. min. Admar Gonzaga, PSESS
04/12/2018, não destacado no original]

Portanto, de qualquer ângulo que se olhe, o fato inescondível é que o recorrido, por sua própria
Num. 42691396 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986

inércia em adimplir a pena de multa que lhe foi imposta em demanda de natureza criminal,
continuava com seus direitos políticos suspensos no dia 04/04/2020, o que acarretou a
suspensão também da sua filiação partidária ao PSDB e, mesmo com a extinção da pena
havida em 05/10/2020 e consequente regularização da sua filiação, esta não esteve válida pelo
prazo mínimo de seis meses antes da data das eleições.
[destaques constantes do original]

Como se vê do trecho transcrito, a Corte adotou tese expressa segundo a qual (i) o
embargante estava com seus direitos políticos suspensos na data de 04/04/2020, (ii) isso
suspendeu a sua filiação partidária daquela data até a restituição dos direitos políticos, (iii) por
esse motivo, não tinha filiação partidária válida nos seis meses antes das eleições.

Além da adoção de tese expressa, foram colacionados julgados que se orientavam
no mesmo sentido, inclusive e especificamente quanto a não ser suficiente para cumprir essa
condição de elegibilidade tempo de filiação anterior à suspensão dos direitos políticos. REJEITO.

d) Omissão: suspensão de direitos políticos não cancela a filiação, só a suspende

Alega o embargante que "foi omisso o acórdão recorrido sobre o fato de que a
suspensão dos direitos políticos não cancela a filiação partidária do candidato, mas apenas a
suspende, o que significa dizer que quitada a pena-multa imposta a Almir, restabelece-se sua
filiação de forma automática, permanecendo válida para o pleito eleitoral subsequente".

Não há a referida omissão.

Ao longo do acórdão, em nenhum momento foi associado o vocábulo
"cancelamento" à filiação partidária, tendo sido sempre tratada como "suspensão", concluindo a
Corte, com suporte na jurisprudência do TSE, que essa suspensão deixava o embargante sem
filiação válida nos seis meses anteriores às eleições e, de consequência, não cumprindo com
uma das condições de elegibilidade. REJEITO.

CONCLUSÃO

Do exposto, denota-se o manifesto intuito infringente dos embargos, que não aponta
vícios reais no acórdão mas apenas destila sua insatisfação com o entendimento da Corte, clara
e expressamente adotado em relação a todos os pontos levantados.

Não se prestando essa espécie processual a fins de reforma do julgado mas apenas
de sua integração, REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42691396 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533)
Nº 0600503-53.2020.6.16.0151 - Sulina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: ALMIR MACIEL COSTA - Advogado do(a) EMBARGANTE:
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR0064774 - EMBARGADO: ARI PEDRO LORINI -
Advogados do(a) EMBARGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641,
BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885, PEDRO
SINHORI - PR57535, SEGIO SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640,
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR0026366

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 09.09.2021.

Num. 42691396 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319465611500000041667986
Número do documento: 21091319465611500000041667986